Tribunal: TJDFT
Processo: 0729232-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729232-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE ABADE MARQUES SANTOS SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliane Abade Marques Santos Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 241071601 do processo n. 0739102-76.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.264 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais (ID 74131102), a recorrente narra que a controvérsia discutida na origem não trata de dívida prescrita, mas, sim, de débito inexigível, decorrente de cobrança indevida e negativação indevida de seu nome, sem qualquer notificação prévia ou esclarecimento sobre a origem da suposta dívida. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 1.264 do STJ, pois este trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, inclusive com inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação, o que não corresponde à situação dos autos. Afirma não reconhecer o débito que originou a negativação de seu nome e que, mesmo após diversas tentativas, não obteve informações claras sobre a origem da dívida, sendo informada apenas sobre valores e número de cobrança, sem qualquer comprovação contratual. Argumenta que a suspensão do processo impede o regular andamento da ação e viola o devido processo legal, uma vez que a matéria discutida é distinta da tratada no Tema 1.264, o que justifica o prosseguimento da demanda. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e afastar a suspensão do processo, permitindo o regular prosseguimento do feito. Sem recolhimento do preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. Em razão da prevenção verificada (ID 74152825), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (“O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento” – Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Por oportuno, destaca-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO FUNDAMENTADO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente na instância recursal. 2. Se não fundamentado o pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (...) (Acórdão 1809283, 0737247-02.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.) Na petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca da distinção do caso em apreço em relação ao Tema 1.264, sem a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo para o presente agravo de instrumento, em especial, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, a teor do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;